Tribunal: TJDFT
Processo: 0743919-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743919-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIONE SCHWAB AGRAVADO: ABBVIE FARMACEUTICA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida na ação cominatória com requerimento de tutela de urgência n. 0729008-06.2023.8.07.0001 que indeferiu a realização de ajustes na decisão saneadora (id 172083693 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada